Tribunal: STF
Processo: ARE 1463020
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, assim ementado (eDOC 495, p. 1):



    “E M E N T A – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA PELA 2ª SEÇÃO CRIMINAL – REFORMA DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA 2ª CÂMARA CRIMINAL EM SEDE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO PERIGO COMUM – IMPOSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA COM O DOLO EVENTUAL – SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO 



    Para a incidência das qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do perigo comum, o agende não só prevê e deseja a morte da vítima, mas também emprega meio hábil a garantir o sucesso da execução, atuando de maneira mais vigora. Assim, tem-se que o acusado busca um resultado bastante claro e definida, o que é completamente incompatível com a figura do dolo eventual. 



    Uma vez que a decisão dos jurados, no tocante ao reconhecimento das qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos III e IV foi manifestamente contrária às provas dos autos, impõe-se anulação da decisão, a fim de que o embargante seja submetido a novo julgamento, conforme mandamento expresso do art. 593, III, “d”, e § 3.º, do Código de Processo Penal. 



    Embargos acolhidos, com efeito modificativo.”



    Os novos embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 523).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LV e XXXVIII, c, da Constituição Federal. 



    Busca-se, em suma, o provimento do apelo extremo, “a fim de reformar o acórdão recorrido cassando a decisão que determinou a anulação do júri previamente realizado, de forma a prevalecer a decisão do Corpo de Jurados que condenou o ora recorrido pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, III e IV, do Código Penal” (eDOC 540, p. 26).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como pela aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 545)



     



    É o relatório. Decido.



    De plano, observo que o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao Agravo em Recurso Especial 1.698.972/MS, interposto concomitantemente ao presente recurso, “a fim de cassar o acórdão exarado no julgamento dos Embargos de Declaração na Apelação Criminal n. 0005013-94.2015.8.12.0017/50000 e restabelecer a condenação do agravado, nos exatos termos da sentença condenatória” (eDOC 605, p. 6/7).



    Essa decisão transitou em julgado em 10 de outubro de 2023 (eDOC 622).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente